Tribunal: CARF
Processo: 10680.720198/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720198/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ELVIRA CAROZZANI DE LORENZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO. CESSÃO DE USUFRUTO.
COMPROVAÇÃO.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título na data do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento, anulando-se o
lançamento, por vício material, em razão de ilegitimidade passiva, nos termos do voto da
relatora. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Honório Albuquerque de
Brito, Francisco Ibiapino Luz, e Denny Medeiros da Silveira, que não reconheceram a
ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-31.487 da 1a Turma da
DRJ/BSA (fls. 141 a 149), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído pela Notificação de Lançamento no 06101/00078/2009, no valor total de R$
136.122,44, correspondente ao lançamento do ITR, Exercício 2006, acrescido da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720198/2009-30
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

proporcional (75%) e dos juros de mora, incidente sobre o imóvel “Fazenda Maquiné de Cima”
(NIRF 0.641.218-1), com 957,3 ha, no município de Santa Bárbara - MG.
A autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de preservação
permanente (919,9 ha) e desconsiderou o VTN declarado R$ 84.082,00, arbitrando-o em R$
1.427.468,32 (R$ 1.491,14/ha), com base no SIPT (fl. 10), tendo sido apurado imposto
suplementar de RS 66.982,80.

A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DO SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, assim definido em lei.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Deverá ser mantida a glosa integral da área de preservação permanente informada na
DITR/2006, efetuada pela autoridade autuante, por não ter sido comprovada a
protocolização tempestiva do novo ADA (com natureza de retificador) no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2006 com base
no SIPT, por falta de documento hábil para comprovar o valor declarado e as
peculiaridades do imóvel, que o justificassem.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 14/08/2009 (fl. 153) e apresentou
Recurso Voluntário em 11/09/2009 (fls. 155 a 169) sustentando: a) preliminarmente,
ilegitimidade passiva; no mérito, b) indevida desconsideração da área de reserva legal e de
preservação; c) incorreção quanto ao valor total do imóvel e valor da terra nua arbitrados e; d)
necessidade de realização de perícia.
o relatório
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminarmente - Da sujeição passiva.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

A recorrente aduz ilegitimidade passiva porque cedeu seu direito de usufruto a
título oneroso em 14 de março de 2005 e o tributo em exigência, relativo ao exercício 2006, tem
como fato gerador o dia 1o/01/2006.
O aresto combatido rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento
na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, datada de 17 de setembro de 2008 (fls. 22 a 24),
que apresenta a recorrente como usufrutuária vitalícia do imóvel em questão e o seus três
herdeiros como nu-proprietários.
Para fins de contextualização, colaciono trecho do relato feito pela recorrente,
atualmente com 96 anos, quanto aos fatos que envolvem o imóvel (fl. 17):

Da análise do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
Rural e outras avenças (fls. 25 a 33) mencionado pela recorrente no relato acima, verifico que o
imóvel em questão foi vendido pelos herdeiros (na condição de proprietários e possuidores do
imóvel) para a empresa Maquiné de Cima Agropastorial Ltda., em 1o de março de 2005, cujo
quadro de sócios e administradores segue abaixo:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

A recorrente, Sra. Elvira, figurou neste contrato de compra e venda na condição
de usufrutuária do imóvel, ocasião em que renunciou ao direito de usufruto, nos termos do art.
1.410, I, do Código Civil1.
É o que consta na Cláusula Nona do citado contrato (fl. 31):

De acordo com a Cláusula Quinta, a empresa compradora do imóvel ficou com a
responsabilidade exclusiva de registrar o contrato no Cartório de Registro (fl. 28):

1 Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:
I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

Em 2 de março de 2005, a empresa compradora emitiu Recibo (fl. 37) declarando
o recebimento dos documentos listado na Cláusula Quinta do contrato acima, quais sejam: guias
de quitação do ITR dos últimos 5 anos, último Certificado de Cadastro de Imóvel (1998/1999),
certidões de casamento e de óbito do Sr. Ângelo, averbação do Termo de Responsabilidade de
Preservação de Floresta junto ao IEF, Ato Declaratório Ambiental – ADA e a última guia de
recolhimento da Contribuição Sindical Rural.
A Guia do ITCD mencionada no parágrafo segundo está anexada às fls. 83 a 87.

Seguindo, em 14 de março de 2005, foi celebrado Termo Aditivo ao Instrumento
Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e outras avenças (fls. 34 a 36), onde
a recorrente cede o direito do usufruto, por título oneroso, em favor da Maquiné de Cima
Agropastoril Ltda.
A recorrente informou em sua DIRPF 2005/2006 a venda do imóvel em
referência, conforme documentos anexados às fls. 92 a 130. Veja-se (fls. 104 e 114):
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

E fl. 114:

Nos termos do art 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal (CF)2, exige-se
que lei complementar de caráter nacional defina o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte
do imposto.
No atendimento do comando constitucional, dispondo sobre o aspecto material da
incidência do ITR, o Código Tributário Nacional em seus arts. 29 a 31 define que o ITR tem por
fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município; por base de cálculo o seu valor fundiário e como contribuinte o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
Os contribuintes do ITR estão elencados no art. 31 do CTN:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2 Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

A Lei Federal no 9.393/96, em atendimento ao comando disciplinado pelo CTN,
delimita os contornos do fato gerador, do contribuinte e da base de cálculo do referido imposto.
Em seu art. 4o dispõe que o contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Da legislação de regência, verifica-se que a responsabilidade pelo pagamento do
tributo é tanto do proprietário, como daquele que detém o domino útil ou a posse do imóvel.
A controvérsia cinge-se em saber se a recorrente, em 1o/01/2006, detinha a
propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel objeto do lançamento contestado e, assim, pode
ser considerada contribuinte do ITR, Exercício 2006.
Passo, então, à análise do usufruto como instituto jurídico.
O usufruto é espécie de direito real, conforme rol taxativo do art. 1.225 do Código
Civil3.
Conforme explica Flávio Tartuce (2016, p. 1.113), o usufruto é o direito real de
gozo ou fruição por excelência. O usufrutuário tem os atributos de usar (ou utilizar) e fruir (ou
gozar) a coisa, sendo esses “os atributos diretos, que formam o domínio útil”
Nos termos do art. 1.393 do Código Civil, o usufruto não pode ser transferido por
alienação, mas o seu exercício pode ser cedido a título gratuito ou oneroso. Veja-se:
Art. 1.393. Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode
ceder-se por título gratuito ou oneroso.
Além disso, extingue-se o usufruto, pela renúncia ou morte do usufrutuário,
cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.410, I, do
Código Civil.
Ao ceder o exercício do usufruto, a recorrente perdeu os atributos de usar e fruir e
gozar, de modo que não possuía mais o domínio útil do imóvel.
A DRJ concluiu que os documentos particulares acostados aos autos “não têm o
condão de oficializar a transferência dos direitos do imóvel, que deve ser efetuada por meio de
escritura pública, registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos da Lei no
6.015/1973 (Lei de Registros Públicos)” (fl. 174).
Hugo de Brito Machado leciona que o ITR pode ser cobrado daquele que está na
posse do imóvel, ainda que a transferência ainda não tenha sido registrada na matrícula do
imóvel:
Aliás, mesmo que o proprietário seja conhecido, vale dizer, mesmo existindo registro do
imóvel no cartório competente, pode ocorrer que a posse tenha sido transferida a outra
pessoa mediante contrato de promessa de compra e venda ou escritura pública ainda não
levada a registro no Cartório de Imóveis. Neste caso pode ser considerado fato gerador a
posse, e feito o lançamento correspondente em nome do titular da posse4.
Assim, a
responsabilidade tributária prevista no art. 130 do CTN
(responsabilidade por transferência) alcança os créditos já constituídos, os que estão em curso de

3 Art. 1.225. São direitos reais:
(...)
IV - o usufruto;
4 Curso de direito tributário, 2009, p. 344-345.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720198/2009-30

constituição à época da sucessão e os que forem posteriormente constituídos, desde que relativos
a obrigações tributárias surgidas até a data da sucessão, o que não é o caso dos autos.
No presente caso, nos termos do art. 1.393 do Código Civil, a cessão por título
oneroso do exercício do usufruto sobre o imóvel denominado Fazenda Maquiné de Cima, restou
devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos.
Ademais, a recorrente já tinha informado em sua DIRPF 2005/2006 a venda do
imóvel em referência, conforme documentos anexados às fls. 92 a 130, quando o crédito
tributário foi constituído em 16/02/2009 (fl. 133).
Os documentos colacionados não deixam dúvidas quanto à transmissão da
propriedade do imóvel, antes do exercício a que se refere o lançamento atacado.
O processo administrativo fiscal tem como finalidade precípua permitir a
tributação que esteja de acordo com o ordenamento jurídico e a assegurar os direitos
fundamentais dos cidadãos.
Além disso, é regido por diversos princípios, dentre eles o da Verdade Material,
que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados pelo
contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do
sujeito passivo, definidos no art. 142 do CTN, são elementos fundamentais, intrínsecos, do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da obrigação
tributária em concreto.
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez que o
lançamento não pode prevalecer pelo fato do sujeito passivo nele indicado não mais se revestir
da qualidade de contribuinte do imposto.
Deixo de apreciar as demais matérias que restaram prejudicadas diante do
reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar o
lançamento por ilegitimidade passiva da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital